Tribunal: TJMT
Processo: 1000605-57.2024.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000605-57.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ELAINE DEZAN - CPF: 912.703.591-34 (AGRAVADO), WALCYR PEIXOTO DE SOUZA - CPF: 951.509.781-91 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS STERING - CPF: 027.589.021-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno no Agravo de Instrumento de nº
1000605-57.2024.8.11.9005.

Origem: Juizado Especial Cível da Comarca de Alto Taquari.

Agravante: BANCO DO BRASIL S.A.

Agravado: ELAINE DEZAN.

Data do Julgamento virtual:
22 a 25/07/2024.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL - AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.

O Enunciado 15 do FONAJE “Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ ES).”

2.

A jurisprudência desta Turma Recursal é firme no sentido de que as decisões interlocutórias proferidas pelos Juizados Especiais somente desafiam a interposição de Agravo de instrumento em hipóteses excepcionais, o que não ocorreu na hipótese em apreço, sendo firmemente rejeitada sua interposição como sucedâneo recursal.

3.

Mantém-se a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do

agravo de instrumento contra decisão interlocutória.

4.

Agravo Interno não provido.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do agravo de instrumento.

O agravante postula a reforma da decisão monocrática e o consequente provimento do agravo de instrumento.

A agravada pugna pelo improvimento do agravo interno.

O Ministério Público, devidamente intimado, deixou apresentar parecer escrito.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público manifestou desinteresse em intervir no feito.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de agravo interno manejado contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do agravo de instrumento.

O Agravo de Instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Cristo Rei da Comarca de Várzea Grande que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c indenização por danos morais e materiais de nº 1011043-88.2024.8.11.0002, deferiu a tutela de urgência no sentido de que a parte requerida credite 70% (setenta por cento) do valor bloqueado em conta corrente da reclamante, ref. a março/2024 (R$ 3.630,76 e R$ 3.911,50), e observe o limite mensal de bloqueio de 30% (trinta por cento) dos depósitos/créditos na conta corrente 68708-1 agencia 2764-2 de titularidade de ELAINE DEZAN.

Assim, o agravante pugna, liminarmente, a reforma da decisão agravada para que os seus efeitos sejam suspensos, e no mérito pugna pelo provimento do agravo.

Não obstante é oportuno frisar que o agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória, proferida em feito que tramita sob o rito da Lei 9.099/95, a qual não prevê recurso contra as decisões interlocutórias, conforme dispõe o seu artigo 41, verbis:

“Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.

§ 1º O recurso será julgado por uma turma composta por três Juízes togados, em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado.

§ 2º No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado.”

Ademais, tal entendimento foi sedimentado pelo Enunciado de nº 15 do FONAJE, verbis:

“ENUNCIADO 15 – Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ ES).” (destaquei).

Oportuno, ainda, que da decisão agravada o agravante interpôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, conforme id de nº137864516 dos autos de origem.

Destarte, deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do agravo de instrumento, dado a inadequação da via eleita.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024